Tribunal: STF
Processo: ARE 1266127
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (eDOC 12, p. 1-4):
    “RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU. COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. DESCUMPRIMENTO PELO ENTE MUNICIPAL EM RELAÇÃO À RETROATIVIDADE DO REAJUSTE DO PISO SALARIAL E ESCALONAMENTO PREVISTO NO PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF NA ADI 4167. VINCULAÇÃO DE TODOS OS ENTES FEDERADOS. INSUFICIÊNCIA DE GASTOS. ARGUMENTO QUE NÃO MERECE ACOLHIDA. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO CONSTATAÇÃO DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO. MERA APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL. PAGAMENTO DEVIDO. PRECEDENTES. REQUERENTE APOSENTADA. REQUISITOS PREENCHIDOS EM RELAÇÃO À PARIDADE. PERCEPÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO SUPERIOR AO PISO SALARIAL DE SUA CLASSE E NÍVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1- Recurso conhecido porque adequado e tempestivo, sendo o preparo dispensado por ser o recorrente Fazenda Pública, nos termos do art. 1.007, §1º do CPC. 
    2- O piso salarial dos profissionais do Magistério Público da educação básica foi instituído pela Lei Federal n.º 11.738/2008, que regulamenta o artigo 206, inciso VIII, da Constituição Federal e o artigo 60, inciso III, alínea “e” do ADCT, constituindo o menor valor de vencimento inicial para a formação em nível médio, na modalidade Normal, com jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais, a ser estabelecido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios. Como se sabe, a Lei n.º 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27/04/2011, data em que houve o julgamento de mérito da ADI 4.167, na qual o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do piso dos professores da educação básica com base no vencimento e não na remuneração global, além de reconhecer a matéria como norma geral de competência da União. Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. (ADI 4167, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83). 
    Após, em sede de embargos de declaração, houve a modulação de efeitos pelo Pretório Excelso (julgado em 27/02/2013) que reconheceu a obrigatoriedade de todos os entes federados implementarem o piso nacional do magistério a contar de 27/04/2011, com efeitos erga omnes e eficácia vinculante para a Administração Pública e para as instâncias inferiores do Poder Judiciário, devendo ser observado pelos Estados e Municípios, independentemente de lei específica regulamentadora, compreendendo-se por “piso” o vencimento básico dos docentes. 
    3- Nesse toar, o piso salarial do magistério público passou a ser reajustado anualmente por força do artigo 5º da lei nº 11.738/2008, sendo de 15,84% em 2011, de 22,22% em 2012, de 7,97% em 2013, de 8,32% em 2014, de 13,01% em 2015 e 11,36% em 2016 os reajustes anunciados pelo Ministério da Educação, incidentes a partir do mês de janeiro, à exceção do ano de 2011 que somente poderia incidir a partir do mês de abril, com a vinculação de todos os entes federados às disposições da lei nº 11.738/2008, conforme determinação expressa contida em seu artigo 2º § 1º. 
    4- No caso, verifica-se que o Ente Municipal efetuou o pagamento do vencimento base da docente VANUZA FIGUEREDO DOS SANTOS abaixo da previsão do piso nacional, conforme se observa das fichas financeiras acostadas às fls. 30 a 38, desprezando o escalonamento vertical e horizontal previsto na própria legislação municipal (fls. 121; 133; 229 e 231; 237 e 238), razão pela qual a requerente faz jus às diferenças salariais determinadas na sentença. 
    5- Quanto à servidora aposentada JOSETE VELAMES DA SILVA, tendo em vista que preencheu aos requisitos previstos no art. 6º da EC 41/2003 (fl. 19), faz jus à paridade e possui direito a se aposentar com proventos integrais. Contudo, como pertence ao nível I, classe J, à vista das fichas financeiras acostadas às fls. 20 a 24, percebe-se que os valores pagos não estão abaixo do piso para sua classe e nível, percebendo sempre valores de aposentadoria superiores, razão pela qual a improcedência é medida que se impõe. Importa salientar que não é correta a incidência do reajuste de cada ano sobre o vencimento básico da demandante. O correto é calcular os reflexos do reajuste do piso nacional, que corresponde ao nível I – classe A da carreira municipal, sobre os demais níveis e classes em que se encontrem os servidores, nos termos estabelecidos pela legislação municipal. 
    6- No mais, não há que se falar em ofensa aos princípios da legalidade e da separação de poderes, porque, in casu, o Poder Judiciário, ao determinar o pagamento retroativo das diferenças salariais, está apenas garantindo a equiparação do vencimento básico de cada um dos demandantes ao valor do piso salarial nacional, mediante a aplicação da Lei Federal nº 11.738/2008, que não foi devidamente observada pelo ente municipal. 
    7- Quanto à alegação de impossibilidade financeira do município, importa salientar que não constitui justificativa plausível para a recusa ao cumprimento da obrigação legal, haja vista que o ente possui a alternativa prevista no art. 169, § 3º, da Constituição Federal para redução de suas despesas, além do que o artigo 4º da lei nº 11.738/2008 estabelece o dever da União de complementar o valor do piso caso o ente federativo não tenha disponibilidade orçamentária. 
    8- Ante o exposto, deverá o presente recurso ser CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para julgar improcedente o pleito em relação à requerente JOSETE VELAMES DA SILVA, mantendo-se incólume a sentença em seus demais termos, por seus próprios fundamentos. 
    9- Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei nº 9.099/95.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos artigos 2º; e 37, X, do Texto constitucional.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “No caso dos autos, o obstáculo é insuperável sem que haja lei específica de que fala a Constituição. Só esta tem o condão de constituir o direito dos servidores ao recebimento do piso nacional, uma vez que a Lei Municipal 624/2014 apenas se refere a reajuste pontual de vencimento dos professores no ano de 2013 e 2014.” (eDOC 16, p. 6).
    Acrescenta-se, ainda, que “não há determinação constante na mencionada Lei Federal sobre o escalonamento da carreira do magistério público, prevendo a aplicação proporcional do piso nacional e/ou reajuste com os mesmos índices utilizados na fixação do piso.” (eDOC 16, p. 8).
    A Presidência da Turma Recursal do TJ/SE inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 21).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Como se depreende dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à implementação, ou não, do piso nacional do magistério na forma do que prevê a lei instituidora, e da legislação local de regência da matéria, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 
    Ademais, ressalto que esta Corte, ao julgar a ADI nº 4.167/DF, Relator o Min. Joaquim Barbosa, reconheceu a constitucionalidade da Lei 11.738/08, que instituiu o piso nacional dos professores da educação básica. O julgado restou assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. piso NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE piso: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.” (ADI 4.167/DF, Rel. o Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 27/4/2011)
    Opostos embargos de declaração, esta Corte ainda modulou os efeitos da decisão, para considerar que o novo piso instituído somente produziria efeitos a partir de 27/04/2011, data do julgamento definitivo no Plenário sobre a constitucionalidade da norma.
    Assim, pode-se afirmar que dessa orientação, não divergiu o Tribunal de origem. 
    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: 
    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente